Tribunal: STF
Processo: HC 101857
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE SOBRE 
   PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 68 DO CÓDIGO 
   PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENA DEFINITIVA. 
   ERRO MATERIAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. As 
   circunstâncias atenuantes não se aplicam sobre pena no patamar 
   mínimo legalmente cominado. Inverter a ordem do sistema trifásico 
   para permitir a diminuição da pena constitui pleito contrário à lei. 
   Jurisprudência.
2. A decisão impugnada incorreu em erro material ao 
   aplicar fração de aumento da pena superior à estabelecida no acórdão 
   condenatório.
3. Ordem denegada, com concessão de habeas corpus de 
   ofício para corrigir a pena definitiva.